Tribunal: TJDFT
Processo: 0730011-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (SerasaJud) em execução fiscal, sob o fundamento de possível bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, como medida de efetividade da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, constitui faculdade processual prevista no art. 782, § 3o, do CPC, não estando condicionada ao esgotamento de outras medidas executivas.
4. A medida visa assegurar a efetividade da execução e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que reconhecem sua legalidade e adequação ao processo satisfativo moderno.
5. A negativa da medida, diante da ausência de justificativa legal e da prerrogativa conferida ao exequente, revela-se incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual. IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 5o; art. 6o; art. 8o; art. 139, IV; art. 517; art. 772, III; art. 782, § 3o; art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714878-43.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 15.07.2025. TJDFT, AGI 0711981-42.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.07.2025.